Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602902-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0602902-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANTONIO ANNIBELLI NETO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDER FABIANO BORGES ADAO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
EDER FABIANO BORGES ADAO (REQUERENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787861
17/12/2023
19:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.071

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602902-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDER FABIANO BORGES ADAO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À
F I S C A L I Z A Ç Ã O C O N C O M I T A N T E D A S C O N T A S .
IRREGULARIDADES QUE SOMAM VALOR ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado federal, no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

Num. 43787861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

2.1. No caso em análise, houve atraso no relatório de uma doação
realizada pelo partido político do candidato, e atraso no relatório de
três doações recebidas de pessoas físicas, no valor total de R$
3.512,00, o qual corresponde a aproximadamente 0,58% do total das
receitas financeiras declaradas pelo prestador.

3. A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave, por
indicar a utilização de recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral, o que caracteriza
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3.1. Na espécie, as despesas omitidas totalizam o valor de R$ 547,30,
correspondente a 0,1% da movimentação financeira, que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

4. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha.

4.1. Na prestação de contas em análise, não houve comprovação da
utilização de créditos contratados para serviços de impulsionamento,
no valor de R$ 15.557,27, que corresponde a 3,11% da movimentação
de campanha, impondo-se a devolução ao Tesouro Nacional, posto
que o crédito contratado foi pago com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.

5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00,
correspondente a 17,55% da movimentação de campanha, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
percentual elevado e do prejuízo à fiscalização das contas.

6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro
nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43787861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Eder Fabiano Borges
Adão, candidato não eleito ao cargo de deputado federal, pelo Partido Progressistas - PP,
referente às eleições gerais de 2022.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 01/11/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou sua manifestação
e documentos (ID 43752952 e seguintes).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43772674).

A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
43781628).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º da
Num. 43787861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
Num. 43787861 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a quatro doações recebidas:

Intimado, o prestador se manifestou alegando que “devido ao excesso de
trabalho aos poucos profissionais disponíveis para a realização do específico trabalho,
acaba por ocorrer algum atraso, sem a intenção de omitir dados, pois que apresentados
assim que possível, e na prestação de contas final” (ID 43752952).

Pois bem, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, neste
caso em análise, não prejudicou a possibilidade de fiscalização concomitante dos
recursos aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral, porque
doações pelo próprio partido do candidato enseja a aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
Num. 43787861 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas. 2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido. 3. No
caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A
aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida adequada. 4. Contas
aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

Além disso, as demais doações informadas a destempo totalizam R$
3.512,00, que representa apenas 0,58% do total da movimentação financeira de
campanha, percentual que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM CONJUNTO. VALOR IRRISÓRIO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros candidatos para a confecção de material de
publicidade em percentual inferior a 10% admite a mera aposição de ressalva.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor irrisório. Anotação de ressalva.

4. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, podendo ser interpretado como vício de natureza
formal, vez que não prejudicou a análise e fiscalização das contas, cabendo a
aferição de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060353393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 29/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
Num. 43787861 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R E S P O U C O
REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na
prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

[...]

7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora este ponto enseje a aposição de ressalvas, tal irregularidade deve
ser analisada em conjunto com as demais falhas constatadas pelo setor técnico.

a.2) Omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso
para verificação do real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
Num. 43787861 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 437772674), constatou-se a omissão de despesa,
no valor total de R$ 177,00, relativa ao fornecedor Casa, Luz e Água Comércio de
Materiais Elétricos; no valor de R$ 210,00, relativa ao fornecedor Mega Festa; e no valor
de R$ 160,30, relativa ao fornecedor Auto Posto Tork.

Intimado, o prestador informou que desconhece a origem das despesas (ID
43752972), o que não afasta a irregularidade, eis que as notas fiscais se encontram
ativas e demonstram a contratação de serviços/aquisição de produtos.

Caracterizada, assim, a omissão de despesas, tendo em vista que os
mencionados gastos eleitorais não foram registrados na prestação de contas.

Desse modo, o respectivo pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, constituindo o uso de recursos de origem
não identificada, o que impõe o recolhimento do valor de R$ 547,30 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL. MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A omissão de despesa não registrada na prestação de contas e sem trânsito
pela conta bancária indica a existência de arrecadação de recursos financeiros
não contabilizada, realizada em desacordo com o que prevê a Resolução TSE nº
23.607/2019; caracterizada a arrecadação de recurso de origem não identificada,
surge a obrigação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional. Anotação de ressalvas.

2. Falha que, no conjunto, corresponde a 10,63% dos recursos estimáveis
arrecadados mas apenas a R$ 244,60, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade face ao diminuto valor absoluto envolvido.

3. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. 4. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060085679, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 50, Data 16/03/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
Num. 43787861 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

DEPUTADO FEDERAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO
CANCELADA. OMISSÃO DE DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão de nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa não registrada na
prestação de contas, configura omissão de despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da prestação de contas,
sendo adequada a aposição de ressalvas ante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060320129, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 148, Data 02/08/2023)

Embora a mencionada irregularidade represente apenas 0,1% da
movimentação financeira de campanha, o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de ressalva, deve ser analisada em
conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

a.3) Contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país.

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

Num. 43787861 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

Art. 35 [...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o prestador contratou, com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, créditos no valor de R$ 34.000,00, mas utilizou
apenas R$ 18.442,73, conforme notas fiscais apresentadas.

A divergência entre o valor contratado (R$ 34.000,00) e o efetivamente
comprovado como utilizado (R$ 18.442,73) é de R$ 15.557,27, montante que constitui
sobra de campanha.

Com efeito, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC possui
aplicação específica e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo
que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as despesas
com ele realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso
público, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à
agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2,
inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO.
MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO
FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO
POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
Num. 43787861 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o
valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos
do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista,
fica sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para
realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, a diferença não utilizada correspondente a R$ 15.557,27 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Esta irregularidade, no valor de R$ 15.557,27, representa 2,6% da
movimentação financeira de campanha e deve ser analisada em conjunto com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.4) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]
Num. 43787861 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
Num. 43787861 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00, que corresponde a 17,55% da
movimentação de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte.

Além disso, a justificativa de que as despesas “constam na prestação de
contas final e seu registro se deu pela data da realização das mesmas, visando dar
Num. 43787861 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

transparência na prestação de contas ora em análise” (ID 43752952) não é hábil a afastar
a irregularidade.

Há se concluir, assim, que essa irregularidade, diante do prejuízo à correta
fiscalização concomitante da movimentação financeira, somada às demais falhas
apreciadas anteriormente, enseja a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por Eder
Fabiano Borges Adão, candidato não eleito a Deputado Federal, pelo Partido
Progressistas - PP, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor total de R$ 16.104,57, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §2º e §3º, artigo 39 e artigo 79, §1º e § 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602902-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDER FABIANO BORGES ADAO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278,
MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A
- REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES ADAO - Advogados do(a) REQUERENTE:
WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278,
MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

Num. 43787861 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787861 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719405166800000042745622
Número do documento: 23121719405166800000042745622
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:17:34